Tribunal: TJSP
Processo: 2151143-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência em face da decisão que concedeu a tutela de urgência para garantir a cobertura contratual dos procedimentos indicados pelo médico responsável (estimulação magnética transcraniana, psicoterapia, sessões de psicomotricidade e procedimento de acupuntura), ante a negativa da ré, ora agravante –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência em face da decisão que concedeu a tutela de urgência para garantir a cobertura contratual dos procedimentos indicados pelo médico responsável (estimulação magnética transcraniana, psicoterapia, sessões de psicomotricidade e procedimento de acupuntura), ante a negativa da ré, ora agravante – Descabimento – Decisão fundada na probabilidade do direito invocado e no receio da demora, para garantir o resultado útil da demanda, em consonância com o entendimento contido na Súmula 102 do TJSP – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000768082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151143-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravada ANDREA CRISTINA
BERITELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioria de votos, vencido o relator sorteado. Acórdão com o 2o
desembargador. O relator sorteado e a 3a desembargadora declaram, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA, vencedor, GIFFONI
FERREIRA, vencido e PENNA MACHADO.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2151143-07.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
AGRAVADA: ANDREA CRISTINA BERITELLI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23197
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO

PLANO DE SAÚDE
Insurgência em face da
decisão que concedeu a tutela de urgência para
garantir a cobertura contratual dos procedimentos
indicados pelo médico responsável (estimulação
magnética transcraniana, psicoterapia, sessões de
psicomotricidade e procedimento de acupuntura),
ante
a
negativa
da
ré,
ora
agravante

Descabimento Decisão fundada na probabilidade
do direito invocado e no receio da demora, para
garantir
o
resultado
útil
da
demanda,
em
consonância com o entendimento contido na
Súmula 102 do TJSP Decisão mantida Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE, por meio do qual objetiva a reforma da
decisão copiada a fls. 50, que deferiu a tutela de urgência para
determinar a integral cobertura dos procedimentos indicados
pelo médico da autora (estimulação magnética transcraniana,
psicomotricidade
individual,
psicoterapia
individual
e
acupuntura), sem nenhum custo à autora, no prazo máximo de 5
(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$
1.000,00 (mil reais), até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem
mil reais).
Sustenta, em suma, que os procedimentos
pretendidos tem caráter eletivo e não há urgência na sua
realização, conforme demonstrado nos documentos de relatório
médico acostado pela autora; que ainda que o contrato da
autora fosse adaptado à Lei no 9.656/1998, não haveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobertura para o tratamento pretendido porque não previsto no
rol de procedimentos da ANS e há expressa negativa em
cláusula restritiva (item 6.10), daí porque pugna pela inversão
do julgado.
Contraminuta a fls. 97/102.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A
decisão
agravada
está
devidamente
fundamentada na probabilidade do direito invocado e no receio
da demora, para garantir o resultado útil da demanda, em
consonância com o entendimento contido na Súmula 102 do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
No caso concreto, apesar de se tratar de
contrato firmado antes da vigência da Lei no 9.656/1998, este e
o Código de Defesa do Consumidor se aplicam, adotado o
entendimento na Súmula 100 do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, segundo o qual “O contrato de plano/seguro
saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido
celebrada antes da vigência desses diplomas legais”.
Com isso, tem-se que a cláusula restritiva
prevista no contrato (item 6.10) é abusiva, tida por não escrita.
E quanto ao receio da demora, não é
necessário maior esforço, em sede de cognição sumária, para
verificar que a autora, ora agravante, tem quadro severo de
depressão, com ímpeto suicida, o suficiente para que os
procedimentos
indicados
pelo
médico
responsável
sejam
imediatamente aplicados em favor da autora, não havendo
dúvida quanto a presença dos pressupostos autorizadores para
a concessão da tutela de urgência, nos termos do disposto no
artigo 300, “caput” do Código de Processo Civil.
A eventual necessidade de prova pericial diz
respeito apenas à cognição exauriente, que se dará ao ensejo
da sentença, cabendo ao julgador, que é o destinatário da
prova, a sua valoração.
Diante do exposto, meu voto nega provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29691/2020
Agravo de Instrumento no 2151143-07.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Andrea Cristina Beritelli
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29691
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, embora o Juiz seja o destinatário da prova, cabendo a ele
a verificação quanto à necessidade e oportunidade para a sua produção, na hipótese,
para dirimir a celeuma acerca do material mais adequado à cirurgia da paciente, haveria
mesmo que ser deferida PROVA PERICIAL, não se verificando hipótese inviável por
ser aferida pelo próprio Magistrado, sem o auxílio técnico de um “expert”.
Assim que o Perito poderá certificar se os materiais ofertados pelo
Plano detém ou não a mesma qualidade dos indicados pelo profissional que acompanha
o tratamento da Autora.
Por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2151143-07.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
AGRAVADA: ANDREA CRISTINA BERITELL
COMARCA: SÃO PAULO
MM. JUIZ “A QUO”: JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO

DECLARAÇÃO DE VOTO No 13702
Respeitado profundamente o Parecer do Eminente Relator, ouso
divergir por entender ser o caso da manutenção da r. Decisão de Primeiro Grau, a qual
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a integral cobertura dos
procedimentos indicados pelo Médico da Autora (estimulação magnética transcraniana,
psicomotricidade individual, psicoterapia individual e acupuntura), sem nenhum custo à
Autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil
reais)
No caso em tela, restou demonstrado que a Autora, atualmente
apresenta quadro de depressão severa e transtorno de ansiedade, bem como houve
indicação médica expressa para realização de tratamento médico, consistente em
estimulação magnética transcraniana, psicomotricidade individual, psicoterapia
individual e acupuntura, conforme solicitação médica (fls. 56, 60 e 62).
Ademais, compete ao Médico especialista na área (Neurologista) e
não ao plano de saúde a escolha da melhor técnica a ser empregada.
Por outro lado, na espécie, dispensável a perícia, já que o transtorno é
grave e de ordem emocional, pois a Autora sofre de depressão há cerca de 02 (dois)
anos; com pensamentos suicidas, perda de memória, concentração, além de apresentar
sintomas de miofascial e transtornos de movimento.
Já os métodos convencionais não lograram êxito em melhorar o estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da paciente.
Assim, havendo a expressa indicação médica para tanto, o plano de
saúde contratado deve arcar com o custeio do tratamento indicado, nos exatos termos da
Súmula n° 102, deste Egrégio Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou
por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
Sendo assim, considerando a negativa de cobertura do plano de saúde,
vislumbra-se a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, a
justificarem a manutenção da Decisão agravada (fls. 50), pois, além de estar em risco à
proteção da saúde, bem jurídico especialmente relevante, que deve ser priorizado em
detrimento de qualquer outro, a medida concedida é passível de reversão, pois eventuais
prejuízos suportados pela Ré serão de ordem exclusivamente patrimonial.
Sendo assim, presentes os requisitos necessários para a concessão da
antecipação de tutela em favor da Agravada e não elididas as presunções que indicaram
a necessidade de referida concessão, a Decisão agravada há de ser mantida para todos os
efeitos e fins legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso,
mantendo na totalidade, a r. Decisão de Primeira Instância.

PENNA MACHADO
3a Juíza (Declarante)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
1293CE1C
5
5
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
12F9F661
6
7
Declarações de
Votos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
13148A99
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2151143-07.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.